Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS. NÃO COGNIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. CONDOMÍNIO DE LOTES. ART. 1.356-A CC. EMPREENDIMENTO QUE ENCERRA EFETIVO PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEIS 6.766/79 E 4.591/64. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. POSSUIDOR DE FRAÇÃO DE TERRENO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. POSTULADO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O POSSUIDOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DELES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Impõe-se a inadmissão do pedido de não conhecimento da apelação, formulado em contrarrazões, porque desprovido da necessária exposição dos motivos acerca dessa questão preliminar à cognição do recurso.
2. Tem legitimidade para efetuar cobrança judicial de taxas chamadas condominiais a pessoa jurídica que realiza serviços que aproveitam a todos os possuidores de direitos sobre imóveis situados no terreno delimitado como área do denominado Condomínio. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Inexiste ofensa à coisa julgada, quando, embora entre a demanda atual e a anterior haja identidade de partes e de objeto, visto que ambas as lides visam à cobrança judicial de taxas condominiais vencidas e não quitadas, são diversos os períodos de inadimplemento reclamados ao condômino devedor.
4. O compartilhamento das despesas entre adquirentes de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores/adquirentes de direitos sobre a fração ideal do terreno, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.
5. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). Distinguishing feito em razão da situação concreta não guardar pertinência com cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, estando afeta a condomínio de lotes não regularizado no Distrito Federal, que é empreendimento fechado, de acesso limitado aos moradores, com lotes como unidades autônomas, produto de parcelamento clandestino do solo e ligado a associação que, com base na Convenção de Condôminos, instituiu mensalidade para financiar os serviços de habitabilidade.
6. O fato de ser a apelante possuidora de fração no condomínio de lotes apelado é condição necessária e suficiente a fazer incidir o comando normativo que a obriga a compartilhar o pagamento das despesas comuns previstas no estatuto que rege as edificações no local e as relações entre condôminos, segundo aprovado em regular assembleia geral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado pelas atividades desenvolvidas a benefício do condomínio, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os ônus, conquanto proporcionalmente estejam a suportar a taxa de contribuição os demais beneficiários. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
7. Preliminar de não conhecimento não admitida. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.